Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-74.2022.8.11.0024
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-74.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL FERREIRA DA CRUZ - CPF: 545.248.901-06 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), HYAGO GOMES DA CUNHA - CPF: 064.451.621-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO

–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO - ART. 17 DO CPC – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja, a ação será tida como necessária quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem almejado.

Na hipótese, ao ser instado a emendar a inicial para comprovar prévia tentativa de contato com a Instituição Financeira via plataforma “consumidor.gov.br”, o Recorrente apresentou justificativa no sentido de que o acesso à plataforma exige que o consumidor tenha conta gov.br nível prata ou ouro e que, por ser pessoa com baixa instrução em tecnologia, não obteve êxito em cumprir o exigido pelo Julgador.

Diante disso, ao que parece, o Recorrente, por meio de sua representação jurídica, jamais pretendeu solucionar o problema narrado na petição inicial desta ação pela via administrativa/extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL FERREIRA DA CRUZ
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais c/c Repetição do Indébito
movida em desfavor
BANCO BMG S.A.,
indeferiu a inicial e julgou extinta a ação sem resolução do mérito.

Ao final, condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando suspensa a sua exigibilidade em virtude de ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que o Poder Judiciário deve prestigiar a resolução do mérito e que a extinção do processo sem resolução da causa somente poderá ser admitida nos casos em que o vício for insanável ou, ainda, quando oportunizada a parte sanar o vício e esta se quedar inerte.

Afirma possuir interesse de agir e que se encontra impossibilitado de pleitear o prévio requerimento administrativo.

Por fim, assegura ser desnecessário o esgotamento das vias administrativas antes do ajuizamento da ação.

Com base nesses argumentos, pugna pela anulação da sentença, possibilitando o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no ID. 143255307.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
MANOEL FERREIRA DA CRUZ
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais c/c Repetição do Indébito
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando que foi induzido a erro pela Instituição Bancária e celebrou negócio jurídico diverso do pretendido.

Aduziu que o Banco de forma maliciosa e ciente de que o Apelante não possuía margem para contrair empréstimo consignado incentivou-o a firmar contrato de Cartão de Crédito Consignado.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral.

De pronto, o Juiz singular determinou a emenda da inicial para que apresentasse o prévio requerimento administrativo, o qual deveria ser formulado perante a plataforma virtual “consumidor.gov.br”, devendo, em seguida, juntar aos autos cópia do protocolo a fim de comprovar o interesse processual, sob pena de extinção do feito.

Em seguida, o Banco Apelado se habilitou nos autos requerendo a juntada do instrumento procuratório.

Na sequência, o Apelante manifestou-se informando que não obteve êxito em formular o pedido administrativo, ao argumento de que a plataforma exige que o consumidor tenha conta nível prata ou ouro, diante disso pleiteou o prosseguimento do feito.

Sobreveio sentença em que o Juiz indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, e art. 330, III, ambos do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

O ponto nodal da controvérsia cinge-se em averiguar se é necessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o Apelante busca a declaração da inexistência de dívida sob a tese de que foi compelido pelo Banco a firmar contrato de Cartão de Crédito Consignado com desconto em benefício previdenciário.

Na visão do Julgador, é imprescindível que o consumidor comprove a tentativa de acordo na esfera extrajudicial, o que não teria sido demonstrada, motivo pelo qual pronunciou o indeferimento da inicial ao fundamento de ausência de interesse processual.

A exigência de prévio requerimento administrativo perante a plataforma governamental se deu com fundamento nos seguintes enunciados da II Jornada Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios:

ENUNCIADO 133 - Em disputas consumeristas, o Poder Público deve incentivar que o consumidor resolva eventuais disputas com fornecedores por meios extrajudiciais, como o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, antes de propor ações judiciais sobre o tema.

ENUNCIADO 141 - Recomenda-se o estímulo à utilização e à integração de mecanismos como a plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, criada pela Secretaria Nacional do Consumidor – Senacon com o apoio de Procons, com vistas a promover o acesso e a criação de alternativas para a solução eficiente dos conflitos de consumo.

Inicialmente, não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF, pois não se está a criar obstáculo ao acesso do Apelante à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se vislumbra,
in casu
, uma das condições da ação traduzida pelo interesse de agir.

Com efeito, não se reconhece nesse momento processual a existência de lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário diante da não demonstração pelo Recorrente de que tenha havido qualquer resistência da parte adversa à sua pretensão contida na inicial.

Acerca do interesse de agir em caso semelhante, em recente julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

A exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo para o ingresso de Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando se mostra necessária para configurar o interesse de agir. (TJ-MT RAC: 1000376-11.2022.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

Na hipótese, ao ser instado a emendar a inicial para comprovar prévia tentativa de resolução da lide com a Instituição Financeira, o Recorrente apresentou justificativa no sentido de que o acesso à plataforma exige que o consumidor tenha "conta gov.br" nível prata ou ouro e que, por ser pessoa com baixa instrução em tecnologia, não obteve êxito em cumprir o exigido pelo Julgador (ID. 143255299).

Diante disso, ao que parece, o Recorrente jamais pretendeu solucionar o problema narrado na petição inicial desta ação pela via administrativa/extrajudicial.

Nesse passo, consoante dicção do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja, a ação será necessária quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem almejado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 –
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8º DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação
(STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8º, do CPC/15 a ausência injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento sobre a vantagem econômica pretendida.”
(N.U 0003409-86.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020 – sem destaque no original).

E da colenda Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
I
- A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014.
II
- Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III
- A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta.
IV
-
Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade.

VI
- Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018.
VII
- Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019 – sem destaque no original).

Desse modo, verifica-se que não merece guarida o apelo do Recorrente, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão de não fixação dessa verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022